Tribunal: TJDFT
Processo: 0703133-72.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO BEM COMUM. IMÓVEL HABITADO PELA EX-COMPANHEIRA E PELA FILHA EM COMUM DO EX-CASAL. OBRIGAÇÃO DOS PAIS DE FORNECIMENTO DE MORADIA AOS FILHOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO VERIFICADO. ALUGUERES NÃO DEVIDOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENCIONAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8°, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-conviventes - após a dissolução da união estável - autoriza que aquele privado da fruição do bem reivindique, a título de indenização, a parcela proporcional a sua quota-parte sobre a renda de um aluguel presumido, nos termos dos arts. 1.319 e 1.326 do CPC, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp n.o 1.699.013/DF).
2. Na hipótese, considerando que a filha comum do ex-conviventes reside com a genitora no imóvel, não se vislumbra o uso exclusivo do imóvel pela requerida, nem o enriquecimento sem causa, não sendo devido o pagamento de aluguel.
3. Em regra, a fixação dos honorários deve observar o parâmetro entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
4. A excepcionalidade da fixação dos honorários por equidade, prevista no art. 85, §8o, do CPC, aplica-se aos processos em que se busca, além da partilha de bens, o reconhecimento e a dissolução de união estável, por se tratar de proveito econômico total inestimável. Critério que coaduna com a hipótese tratada nos autos.
5. RECURSOS CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Sentença mantida.